Tribunal: STF
Processo: RE 407721
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário criminal. 2. Arquivamento de
Inquérito Policial Militar, por inexistência de crime militar. 3.
Correição parcial requerida pelo Juiz-Auditor Corregedor da Justiça
Militar da União. 4. Alegação de ocorrência de crime de tortura.
Crime comum. Incompetência da Justiça Militar. Inteligência do art.
124 da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário conhecido e
parcialmente provido, determinando-se a remessa dos autos à Seção
Judiciária do Estado de São Paulo